Tribunal: TJDFT
Processo: 0731520-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MORA EX RE. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.

1. O caso em comento trata de obrigação líquida com termo certo e, assim sendo, os juros de mora e à correção monetária incidem sobre a dívida vencida e inadimplida, a partir da data do seu vencimento, nos termos dos arts. 389 e 397, ambos do Código Civil.

2. É cediço na Jurisprudência deste Tribunal que os juros de mora nas obrigações com termo certo de vencimento – como no caso de prestações como a dos autos – devem incidir a partir do seu inadimplemento e não da Citação, por se tratar de mora ex re.

3. Apelação conhecida e provida.